Tribunal: TJSP
Processo: 1056801-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Professora de Educação Básica II - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos à licença médica para o tratamento de sua saúde - Sentença de procedência – Recurso da Fazenda Estadual pretendendo a aplicação do decidido nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, até 25.03.2015, e o Tema n. 810/STF, a partir de 26.03.2015, no que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Professora de Educação Básica II - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos à licença médica para o tratamento de sua saúde - Sentença de procedência – Recurso da Fazenda Estadual pretendendo a aplicação do decidido nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, até 25.03.2015, e o Tema n. 810/STF, a partir de 26.03.2015, no que concerne aos juros moratórios e à correção monetária – Descabimento – Entendimento superado pela superveniência dos arts. 3o e 5o, da EC n. 113/21 – Aplicação única e exclusivamente da SELIC - Precedentes – Recurso desprovido.